Tribunal: TJMT
Processo: 1013934-90.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013934-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAIS PINHO DIAS - CPF: 038.020.631-55 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
–
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
–
INSCRIÇÃO DO NOME D
O
CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

INSURGÊNCIA D
A
RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA –
CONTRATO
ASSINADO, HISTÓRICO ESCOLAR, CONTRATO COM ACEITE DIGITAL – PROVA ROBUSTA

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito cumulad
a
com indenização por danos morais
na qual a
recorrente sustenta a inexistência da relação jurídica en
tre as partes, afirmando ser
indevida a
s inscrições
de seu nome nos órgãos protetivos
,
desconhece
ndo
a origem do
s
débito
s
.

2
.

Do outro lado, a Recorrida alega
que a parte autora contratou seu
s serviços, tendo se matriculado no curso de
Administração (Noturno)
em
2018/1
. Corroborando com o alegado juntou
contrato de prestação de serviços educacionais, assinado
com aceite digital,
contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado d
o Certificado de Aceite Digital, senão vejamos:

3.

Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbia à parte promovida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
ônus que se desincumbiu a reclamada, por meio da juntada de meios de provas robustos e válidos.

4.

Deste modo, restando comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, constitui exercício regular de direito a empresa que insere o nome da consumidora inadimplente, de modo que não há o que se falar em indenização por danos morais, vez que a improcedência da ação é a medida que se impõe.

5.
A sentença que julgou

IMPROCEDENTE a pretensão inicial

e
condenou a autora
nas penas por litigância de má-fé ao pagamento
de 9% (nove por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada
e
fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso conhecido e
não
provido.

7.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022